Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020085-75.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MARCOS ROBERTO BRIANTI em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 0000247-36.1999.8.11.0033 requerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, remeteu os autos à Contadoria Judicial.
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que o juiz a quo determinou a realização dos cálculos judiciais com consectários superiores ao pleiteado pelo Agravado no pedido de cumprimento de sentença.
Sustenta que tanto na petição vestibular da pretensão monitória, quanto no cumprimento de sentença e em todas as manifestações do Exequente/Agravado, o cálculo unilateral apresentado veio acompanhada de juros de 0,5% ao mês.
Assegura que, ao formalizar a pretensão com juros de 0,5% ao mês, houve a renúncia/desistência tácita por parte do Agravado/Exequente a qualquer valor excedente, o que significa que não há que falar em erro material.
Assevera que a realização de cálculos em patamar superior ao que foi postulado implicará majoração do débito e enriquecimento ilícito pelo Agravado.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para limitar os cálculos ao que foi postulado pelo Exequente no cumprimento de sentença.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo Agravado em face do Agravante, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 635.243,61 (seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), oriundo de Abertura de Crédito em Conta Corrente.
Na decisão hostilizada, o juiz remeteu os autos à Contadoria e determinou o cálculo conforme os ditames delineados na sentença, neste sentido (ID. 108314979 – pág. 46 a 50):
Com tais considerações, rejeito os pedidos formulados pelo executado e acolho o pedido da parte exequente (id. 48406966 - Pág. 5) de modo que determino a remessa do feito à contadoria judicial para elaboração do valor da dívida em conformidade com os critérios dispostos na sentença id. 37197558 - Pág. 225/236 e no acórdão id. 37197558 - Pág. 294/304, quais sejam: correção monetária pelo INPC, juros remuneratórios de 6,96% ao mês, capitalização anual, juros de mora de 1% ao ano, multa contratual de 2% e multa de 10% referente ao antigo art. 475-J do CPC/73).
Com efeito, em que pesem as ilações do Agravante no sentido de sobrestar a decisão invectivada, tenho que, neste momento de cognição sumária, não sobressaem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado; isso porque, ao menos em princípio, o parâmetro utilizado pelo juiz singular para atualização da dívida foi o mesmo traçado na sentença exequenda e respectivo acórdão de recurso de apelação (ID. 37197558 – pág. 256/236; e, pág. 294/304 respectivamente). Portanto, pelo menos em tese, não há que falar em julgamento ultra petita.
De mesmo modo, o Agravante não demonstrou, ao menos em princípio, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não sendo suficiente a mera alegação de que a não concessão do efeito suspensivo lhe causará prejuízos.
Nesse prisma, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera do julgamento do mérito deste recurso colocará em risco direito/interesse do Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final.
Dessa forma, não demonstrado os requisitos para concessão do pedido liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição